Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-52.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA GONCALVES - CPF: 008.932.651-28 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003039-52.2022.8.11.0028 - PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente (s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido (s):

JOÃO BATISTA GONÇALVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na comunidade rural em Poconé/MT, durante o período de
31/12/2021 à 02/01/2022, bem como nos dias 17/10/2022 à 20/10/2022, razão pela qual postula pela compensação por danos morais.

2.
Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por período superior a 111 horas.

3.
É imperioso salientar que, em casos análogos, esta Turma Recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

4.
Com efeito, a parte Recorrida não trouxe prova suficiente aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, sendo que os documentos juntados na inicial são genéricos e não são suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

5.
O fato é que inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingida pela interrupção do serviço por período superior a 111 horas, porquanto inexiste prova documental segura para comprovar os fatos.

6
. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada na comunidade rural, em Poconé/MT, durante o período de 31/12/2021 à 02/01/2022, bem como nos dias 17/10/2022 à 20/10/2022, razão pela qual postula pela compensação por danos morais.

Sentenciado o feito, foi arbitrado R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais em favor da Recorrida.

Por sua vez, a requerida afirma que não houve suspensão de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, conforme narrada pela parte recorrida na inicial.

Assim, cinge-se a controvérsia a perquirir quanto à responsabilidade da reclamada em relação aos supostos danos, bem como se há dano moral a ser indenizado e a sua quantificação.

Pois bem, em análise aos documentos carreados aos autos, entendo que a sentença comporta reforma.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ter ficado sem energia por período superior a 111 horas.

Tal fato, por si só, sinaliza pela completa inexistência de verossimilhança das alegações autorais, desautorizando a concessão de qualquer pretensão indenizatória.

É imperioso salientar que em casos análogos, esta Turma Recursal já firmou entendimento pela ausência de danos morais na suspensão ora discutida, e no presente caso, a parte Recorrida sequer comprovou a existência efetiva de danos morais.

Com efeito, a parte Recorrida não trouxe prova suficiente aos autos a demonstrar que tenha sofrido com o referido apagão mencionado, sendo que os documentos juntados na inicial são genéricos e não são suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

O fato é que inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrida tenha, de fato, sido atingida pela interrupção do serviço por período superior a 111 horas, porquanto inexiste prova documental segura para comprovar os fatos.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a parte Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023